Tribunal: TJPA
Processo: 0807773-28.2021.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0807773-28.2021.8.14.0401

EMBARGANTE: FRANKLIN ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA JUNIOR

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PENA-BASE E À MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de
embargos de declaração
, em que o embargante
FRANKLIN ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA JUNIOR
se encontra irresignado contra o acórdão de ID: 23075824, que manteve a condenação do embargante pelo crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006),
tendo negado provimento ao seu recurso de apelação e mantido integralmente a sentença condenatória em todos os seus termos
.

II - Questão em discussão

A Defesa requer o acolhimento dos Embargos de Declaração com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de reconhecer:

·

Integração do julgado quanto à alegada violação ao art. 59 do Código Penal.

·

Manifestação acerca da inaplicabilidade indevida da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

III - Razões de decidir

03.

Não assiste razão ao embargante.
Os embargos de declaração não apontam qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão embargado, limitando-se a veicular pretensão de rediscussão da dosimetria da pena e de reconhecimento do tráfico privilegiado. As matérias relativas à pena-base e à minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas não foram devolvidas ao Tribunal por ocasião da apelação, configurando inovação recursal e atraindo a incidência do princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
. Inviável, portanto, a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal ou meio de inaugurar discussão jurídica inédita.

IV - Dispositivo e tese

04. Recurso não conhecido.

V - Tese de Julgamento:

05.

Os embargos de declaração não comportam conhecimento quando utilizados para suscitar matéria não devolvida na apelação, inexistindo omissão no acórdão quanto a teses recursais inéditas, sob pena de indevida inovação recursal.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art. 619
do Código de Processo Penal.

Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - REsp: 2089235, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 25/10/2023).

(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1086994 SP 2008/0209361-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 10/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

(EDcl no AgInt no REsp 1.716.032/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, j. em 21.8.2018, DJe 24.8.2018). (STJ - EDcl no RMS: 00000000000000077985, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 12/02/2026, Data de Publicação: DJEN 12/02/2026).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
não conhecer dos embargos
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

PROCESSO Nº 0807773-28.2021.8.14.0401.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE:
FRANKLIN ROSEVELT CARVALHO DA SILVA JÚNIOR
.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID: 23075824.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de Embargos de Declaração
opostos pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
FRANKLIN ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA JUNIOR
(ID: 23329487, em 18.11.2024), contra o v. Acórdão prolatado por esta 1ª Turma de Direito Penal (ID: 23075824, em 08.11.2024), que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Criminal, mantendo a r. sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Cabe ressaltar que o
embargante encontra-se recluso
,
alocado em regime prisional semiaberto
, estando privado de sua liberdade ininterruptamente desde a data de sua prisão em flagrante, ocorrida em 25.05.2021.

Narra a denúncia (ID: 8154793) que, em 25 de maio de 2021, no município de Belém/PA, o acusado foi flagrado por policiais militares trazendo consigo 447 (quatrocentos e quarenta e sete) porções de cocaína, pesando o total de 1.044,9g, as quais tentou dispensar arremessando duas sacolas por um muro ao perceber a aproximação da guarnição.

Após regular instrução, o d. Juízo a quo proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante/embargante em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, decisão esta mantida integralmente pelo v. Acórdão ora embargado.

Em suas Razões de Embargos de Declaração (ID: 23329487, em 18.11.2024), a Defensoria Pública requereu, com fins de efeitos modificativos e prequestionamento:

·

A integração do julgado quanto à alegada violação ao art. 59 do Código Penal, sustentando a ausência de razoabilidade e fundamentação idônea para a exasperação da pena-base com fração diversa de 1/6;

·

A manifestação acerca da inaplicabilidade indevida da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), argumentando que o embargante preenche os requisitos legais para a redução no patamar máximo de 2/3.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões aos Embargos (ID: 24399881, em 22.01.2025), pugnando pelo não conhecimento ou desprovimento total do recurso, sustentando que a pretensão da defesa constitui nítida inovação recursal, uma vez que tais matérias atinentes à dosimetria não foram ventiladas nas razões da apelação original, inexistindo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material apto a ensejar a incidência do art. 619 do CPP.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 24577872, em 31.01.2025), manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, asseverando que a matéria referente à readequação da pena-base e ao tráfico privilegiado não foi arguida nas fases processuais anteriores (Apelação), configurando inovação recursal incabível de ser examinada e deferida na via estreita dos aclaratórios.

É o suficiente relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

01.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE: DA AUSÊNCIA DE CABIMENTO OBJETIVO
.

Conforme exposto no relatório, a Defensoria Pública opôs os presentes Embargos de Declaração contra o v. Acórdão de ID: 23075824, sob a justificativa de sanar supostas omissões quanto à exasperação da pena-base e à não incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Todavia, em sede de juízo de admissibilidade,
verifico que o presente recurso não merece ser conhecido
.

Os embargos de declaração, regulados pelo art. 619 do Código de Processo Penal, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas quando presente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

Ocorre que o
embargante não aponta
,
de forma concreta
,
qualquer vício efetivamente existente no acórdão de ID: 23075824
.

Ao revés, busca rediscutir a dosimetria da pena e obter o reconhecimento do tráfico privilegiado, matérias que não foram devolvidas a esta Corte por ocasião da apelação.

Com efeito, da análise das razões do recurso de apelação de ID: 18025414, constata-se que a insurgência defensiva limitou-se a: a)
questionar a licitude da busca pessoal
; b)
postular a absolvição por insuficiência de provas
; e c)
requerer o direito de recorrer em liberdade
.

Em nenhum momento a Defesa formulou pedido de readequação da pena-base ou de incidência da minorante do tráfico privilegiado.

Logo,
as teses ora veiculadas nos embargos configuram inequívoca inovação recursal
.

Nesse sentido, as Contrarrazões ministeriais de ID: 133474822 consignaram expressamente que “
a insurgência quanto à pena-base e ao tráfico privilegiado não foi objeto do recurso de apelação, razão pela qual não há omissão no acórdão embargado
”.

No mesmo sentido manifestou-se o Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, ao afirmar que a pretensão defensiva consiste em inovação recursal inviável na estreita via dos embargos declaratórios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração se destinam exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada ou ao reexame dos fundamentos jurídicos do acórdão impugnado. Veja-se:

“(...)
O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração
,
porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão
,
contradição
,
obscuridade ou erro material
,
não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos
. (...) (EDcl no AgInt no REsp n. 1.666.426/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 16/8/2021.). (...)” (STJ - REsp: 2089235, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 25/10/2023). Grifei.

Assim, inexistentes vícios no julgado, revela-se incabível o acolhimento dos embargos de declaração
.

02.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA A INOVAÇÃO RECURSAL
.

A tentativa de introduzir tese inédita sob o rótulo de “
omissão
” desvirtua a própria finalidade dos embargos de declaração.

Não há omissão no acórdão de ID: 23075824 porque o Tribunal não estava obrigado a examinar matéria que sequer lhe foi submetida.

Incide, na espécie, o princípio do
tantum

devolutum quantum appellatum
, segundo o qual a atuação do órgão revisor fica limitada às questões efetivamente devolvidas pelo recurso.

Assim, não tendo a Defesa impugnado, na apelação de ID: 18025414, a fração de aumento da pena-base ou o afastamento da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, operou-se a preclusão consumativa.

Desse modo, é inviável utilizar os embargos de declaração como sucedâneo recursal ou como meio de inaugurar discussão jurídica inédita.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à obtenção de efeitos infringentes ou à rediscussão do mérito da controvérsia, sendo inviável sua utilização quando a irresignação da parte decorre apenas de entendimento contrário à sua pretensão recursal.

Nesse sentindo:

“(...) No caso dos autos,
não existem os defeitos apontados pela embargante
,
mas
,
apenas, entendimento contrário à sua pretensão recursal
,
de modo que é manifesta a intenção de rever os pontos analisados no julgado embargado
,
com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso
,
o que é inviável em sede de embargos de declaração
,
em razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso
. (...)” (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1086994 SP 2008/0209361-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 10/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020). Grifei.

“(...) No caso dos autos,
não existem os defeitos apontados pelo embargante, mas
,
apenas
,
entendimento contrário à sua pretensão recursal
,
de modo que é manifesta a intenção de rever os pontos analisados no julgado embargado
,
com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso
,
o que é inviável em sede de embargos de declaração
,
em razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso
. (...) (EDcl no AgInt no REsp 1.716.032/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, j. em 21.8.2018, DJe 24.8.2018). (STJ - EDcl no RMS: 00000000000000077985, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 12/02/2026, Data de Publicação: DJEN 12/02/2026). Grifei.

Dessa forma, ausentes os vícios legais do julgado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

03.

PREQUESTIONAMENTO INVIÁVEL
.

Ressalte-se, ainda, que a pretensão de prequestionamento não autoriza o conhecimento dos embargos.

Mesmo quando opostos com a finalidade de viabilizar eventual recurso às instâncias superiores, os aclaratórios continuam subordinados à demonstração de algum dos vícios previstos no art. 619 do CPP.

Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão de ID: 23075824, mostra-se inviável utilizar os embargos apenas para forçar o debate sobre matéria inédita.

04.

CONCLUSÃO
.

Diante do exposto, ausente pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, por inexistência dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal e diante da configuração de manifesta inovação recursal, VOTO PELO NÃO CONHECIMENTO dos presentes Embargos de Declaração.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça ID: 24577872,

CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo incólume o aresto embargado (ID: 23075824), conforme os termos da presente fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2026